Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730972-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANILDA ALVES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual a agravante foi removida da inventariança: “Trata-se de incidente de remoção de inventariante proposto por Thamis Dal Molin Rodrigues dos Santos em face de Vanilda Alves de Souza, sob o fundamento de que a inventariante não estava dando regular andamento ao feito, sendo omissa na juntada de documentos e no cumprimento dos demais deveres inerentes à inventariança. A inventariante, ora requerida, apresentou impugnação no ID 163260457, oportunidade em que alegou ter cumprido as determinações judiciais de acordo com as regras processuais. Alegou ainda que a requerente não indicou objetivamente qualquer fato que caracterizasse deslize da inventariante no exercício do seu múnus. Ademais, rechaçou o argumento autoral de que não apresentou toda a documentação necessária ao andamento do processo de inventário. Neste ponto, alega que tão somente deixou de apresentar comprovante de liberação do gravame relativo a um veículo inventariado, atribuindo ao DETRAN/DF a responsabilidade pela demora. A requerida suscitou também que a autora não apontou nenhum prejuízo eventualmente provocado pela inventariante no curso do processo de inventário. Diante disto, requereu a o indeferimento do pedido de remoção, bem como a condenação da requerente por litigância de má-fé, com a aplicação da multa correspondente. É o relatório. Fundamento e decido. A despeito do alegado pela requerida, entendo que assiste razão à requerente. Isto porque, compulsando os autos do inventário onde a parte ré funciona como inventariante (no 0713423-45.2022.8.07.0001), é possível verificar que o feito não está se desenvolvendo regularmente, conforme a lei processual, por conta de uma sucessão de omissões da requerida. A primeira omissão pode ser identificada na portaria de ID 137354052, quando a inventariante, sem apresentar justo motivo, deixou de acostar aos autos, no prazo devido, o termo de compromisso de inventariante devidamente assinado, como determinado na decisão de ID 135259857. Ato contínuo, a portaria de ID 149203920 atesta nova inércia da inventariante, que deixou transcorrer in albis, sem qualquer justificativa, o prazo que lhe foi concedido no despacho de ID 144640223, para a apresentação de documentos. A terceira inércia da inventariante, também sem apresentação de justo motivo, é atestada na certidão de ID 155117689, segundo a qual a requerida deixou de cumprir o despacho de ID 151172398, que determinou a sua intimação a fim de esclarecer se tinha sido dado baixa no gravame assinado no CRLV do veículo inventariado. Por meio da mencionada certidão de ID 155117689, a inventariante foi novamente intimada para dar andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, mas quedou-se inerte, dando lugar à tentativa de sua intimação pessoal - que restou frustrada, posto que o endereço da diligência não pertencia à inventariante (ID 163335617). Saliento que após a diligência infrutífera, este juízo confeccionou nova e-Carta (ID 163380925), mas o seu cumprimento ainda está pendente. Diante do exposto acima e a partir da análise completa dos autos inventário, é possível observar que a última manifestação da requerente naquele feito foi no dia 15 de fevereiro de 2023 - há mais de quatro meses - sem apresentar qualquer justificativa para tanto, o que caracteriza desídia de sua parte no exercício do múnus que lhe foi confiado. Inclusive, atesta a mencionada desídia o fato de a inventariante alegar nestes autos que ainda não acostou documento comprobatório de baixa do gravame que pende sobre o veículo inventariado por conta de mora do DETRAN/DF, mas não informar este fato nos próprios autos do inventário, violando a boa-fé processual e a cooperação - postulados que norteiam o Processo Civil Brasileiro (arts. 5o e 6o, CPC). Portanto, é de se concluir que a conduta da inventariante se amolda à hipótese prevista na primeira parte do inciso II do art. 622, cuja redação aduz que "o inventariante será removido de ofício ou a requerimento: (...) se não der ao inventário andamento regular (...)". Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO PROMOVE ANDAMENTO REGULAR AO INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 622, II DO CPC. 1. Conforme se infere do contido nos autos, o andamento lento do inventário não decorre de medidas justificadas, relacionadas ao próprio inventário, para descoberta de bens do de cujus ou adotadas para a defesa do espólio. Na verdade, é o agravante que, reiteradas vezes, vem descumprindo seu dever de representação adequada do espólio não agindo com a presteza e rapidez necessárias e sem dar ao inventário andamento regular. De se ver, portanto, que, da análise dos elementos probatórios delineados, restou devidamente preenchido o suporte fático-normativo descrito no art. 622, II, do CPC, que permite a remoção do inventariante do encargo assumido em casos que revelem a incompatibilidade entre a conduta do inventariante e o seu mister. 2. "O juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada" (doutrina). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1640375, 07223041420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive, a despeito de pender tentativa de intimação pessoal da requerida nos autos do inventário, a fim de que ela possa dar andamento ao feito, a jurisprudência entende que tal providência não é imprescindível para que seja possível remover o inventariante. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. - Constatada a desídia do inventariante, mostra-se devida sua remoção, nos termos do art. 995, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 - No procedimento de remoção do inventariante, não se exige a intimação pessoal do inventariante, afigurando-se suficiente a intimação do advogado devidamente constituído nos autos por meio de publicação no Diário do Judiciário. (TJ-MG - AI: 10480110145301001 Patos de Minas, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2017, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017). Esclareço que o art. 995, II, do CPC de 1973 tem a mesma redação do art. 622, II, do CPC atual. Fica claro, portanto, que a inventariante cometeu uma série de omissões relevantes no exercício do múnus, que ocasionaram um atraso injustificado no andamento do inventário, podendo-se observar, se não dolo, uma culpa grave na atuação da requerida, motivo suficiente para a sua remoção. Neste sentido, menciono precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTEÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A remoção do inventariante, que inclusive pode ser promovida ex officio e sequer está adstrita às hipóteses listadas no artigo 622 do Código de Processo Civil, pressupõe conduta comissiva ou omissiva dolosa do inventariante ou pelo menos culpa grave no desempenho de suas atribuições. II. Falhas e inexatidões, desde que não provenham da intenção de fraudar o inventário e prejudicar os herdeiros, não bastam à remoção do inventariante, máxime quando se leva em conta a amplitude da herança e a complexidade jurídica do inventário. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090270, 07025639520168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, com esteio no art. 622, II, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da requerente e REMOVO do encargo de inventariante a Sra. VANILDA ALVES DE SOUSA. Para substituí-la, NOMEIO como inventariante a Sra. THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS, na forma do art. 624, parágrafo único, cumulado com art. 617, todos do CPC. Sem custas e sem honorários, posto que se trata de mero incidente processual. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inventário no 0713423-45.2022.8.07.0001. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifei) – ID 49488018, pp. 45 a 48. Nas razões recursais , VANILDA ALVES DE SOUSA alega “5. A decisão, a que se refere a certidão de Id. 155117689, não atendida, diz respeito, exclusivamente, a informar sobre a baixa do gravame sobre o veículo do Espólio, verbis: “Considerando a apresentação de CRLV (ID 149812443) na qual consta anotação de alienação fiduciária, determino à inventariante que esclareça se já foi dada baixa no gravame e junte aos autos o contrato que deu origem à anotação, no prazo de 15 dias (Id. 151172398)” 5.1 Ora, venia máxima, essa informação sobre gravame, por certo, não teria estatura para ser um dos determinantes objetivos da remoção, posto que simples questiúncula, que poderia, facilmente, ser aclarada a qualquer tempo, e não, necessariamente, de forma peremptória, no prazo apontado pelo d. juiz de15 dias, até porque o seu esclarecimento não teria importância cabal nessa fase do processo de inventário. 6. Não fosse isso, não é verdadeira a alegação de que a então inventariante tenha sido intimada para dar andamento ao processo no prazo de 30 dias e quedou-se inerte, cfe. certidão de Id. 155117689. 7. Houve, de fato, uma tentativa de intimação da então inventariante através da Carta de Intimação - Juízo 100% Digital (Id. 161209899), o que não restou efetivada, posto que diverso era o endereço correto da destinatária. 7.1 Constou como endereço da destinatária-agravante como sendo “Quadra 10, Casa 12, Setor Leste (Gama)”, quando, em verdade, o endereço correto era SQS 103, Bloco G, Ap. 501, plano piloto, Brasília/DF, cfe. consta da procuração de Id. 130556561. 7.2 Desse modo, por evidente que a então inventariante-agravante não fora intimada para dar prosseguimento ao feito como informa a Certidão de Id 155117689, e, por consequência, não se quedou inerte. ( ) 8. Já se demonstrou acima (itens 7 e 7.1, supra), que houve indicação errônea do endereço da então inventariante-agravante, só não tendo sido esclarecido que essa inautêntica indicação partiu da própria 3a Vara de Órfãos e Sucessões, que, por motivo desconhecido, não aprovisionou, corretamente, o endereço indicado na procuração de Id. 130556561, e o único existente. 8.1 Dado a desatenção certamente acidental da Vara não pode ser dado à Agravante a responsabilidade pela natureza deformada do endereço, sendo evidente, pois, que não lhe cabe a pecha de que “teria possibilitado frustrada intimação pessoal”, como argumenta a r. Decisão. ( ) 9. A última manifestação da então inventariante, de fato, foi em 15.2.23, quando, no curso da instrução, apresentara certidões de tributos, CRV do veículo, extrato da conta bancária do falecido e sua última declaração de renda de modo ao sequenciamento do inventário. 10. E disso não se colhe, venia máxima, o demérito que a Decisão objurgada quer emprestar ao fato (ficta desídia da então inventariante), já que, de lá, e até os dias da remoção da inventariante-primeira, não se fizeram necessárias outras manifestações, tanto que o Juízo nada determinou (exceto a já anotada comprovação da atualidade do gravame do veículo, cfe. itens 5 e 5.1 supra). 11. Em não havendo necessidade de interferência da inventariante tanto a seu turno, voluntariamente, quanto pelo do Juízo por evidente que não poderia ela se manifestar, até porque o último despacho havido, de Id. 151172398 (onde estava inserida a determinação judicial do caso do já referido gravame do veículo), determinava a manifestação da herdeira sobre as primeiras declarações, não prestada até os dias de hoje. 11.1 No ponto, relevaria aduzir que a certidão de Id. 155117689 que certificara “que o inventariante não promoveu o determinado no r. despacho ID 151172398” (referindo à inércia quanto ao multicitado caso do gravame do veículo), estranhamente nada disse sobre a ignávia da herdeira Thamis por não ter atendido ao mesmo despacho ( “Após, ante a apresentação de Primeiras Declarações (ID 144630674) e demais documentos (ID 149812440 e seguintes), dê-se vista a herdeira THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS, para se manifestar, no prazo de 15 dias.”), quer no prazo apontado, quer, mesmo, até os dias de hoje. 11.2 Diz-se, estranhamento, pois, no caso da então inventariante sua inércia serviu para afastá-la da inventariança, enquanto que, no tocante à nova inventariante, para o cometimento do mesmo ato, sequer fora pelo Juízo alertada sobre seu persistente descumprimento. 11.3 Ainda no ponto, no caso da agravante, sua “falha” não prejudicava o andamento objetivo do processo, já que, dada a singularidade da informação, poderia ela ser prestada a qualquer tempo, o que, no caso da herdeira Thamis, isso não ocorria, já que o seu descumprimento impedia a continuidade da fase processual (pronunciamento sobre o acertamento ou não das primeiras declarações prestadas pela inventariante). 11.4 Por fim, nesse ponto, de se observar, ainda que evidente, que a matriz processual exige, não só por força legal, mas, também, que os procedimentos cartorários guardem equivalência entre si, preservando a necessária equidistância, com aplicação iguais a todas as partes, e não como in casu ocorrera, onde, para a então inventariante, se verificou um dado comportamento, culminando com sua remoção, enquanto que, para a herdeira, sequer fora alertada sobre seu descumprimento de um mesmo despacho para ambas as partes, ferida, assim, a equanimidade. 12 Assim, de se concluir, por natural, que os examinados 03 argumentos objetivos da r. Decisão, usados como sustentação à remoção da então inventariante-agravante, se mostrariam, concessa venia, imprestáveis ao fim pretendido, dada a sua inoperante ação justificadora, ou seja, sua debilidade argumentativa frente aos fatos e razões ora apresentados neste recurso.” (grifei) – ID 49488012, pp. 5 a 7. Argumenta que “Ainda que tivesse havido ligeiras falhas e/ou intercorrências no processo do inventário, atribuídas à inventariante-agravante, certo é que, ao revés, não se houve, de parte dela, inaptidão, inidoneidade e/ou improbidade, a caraterizar má ou defeituosa gestão de seu cargo, dada a ausência de qualquer prejuízo às partes, ou, mesmo, à Justiça, sendo, por isso, injustificável sua remoção, consoante o e. TJDF” (ID 49488012, p. 8). Sustenta que “essas questões de eventuais e ligeiras ultrapassagens de prazo, indicados na Decisão, não são suficientes o bastante à retirada da inventariante de suas funções, pois além de não provocarem nenhum prejuízo à herdeira, ou, mesmo, ao processo, não são dotadas de concretude bastante à caraterização de dano.” (ID 49488012, p. 8). Afirma não ter havido sonegação de bens ou falta de prestação de contas: “31. Induvidoso que a condução do inventário, e representação do espólio a seu turno, são confiadas ao inventariante (nCPC, arts. 75, VII, 617, 618, 619 e 622), cuja nomeação deve observar a ordem legalmente estabelecida, mas, confiada a inventariança em compasso com o estabelecido, somente pode ser destituído em havendo causa apta a desqualificá-lo para exercício do múnus, o que não se verificara na espécie. 31.1 Nesse ponto, não se verificou, em nenhum momento, a gestão temerária dos bens que compõem o espólio administrado pela Agravante, muito menos apropriação indevida de valores, efetivação de despesas irregulares e uso de bem imóvel para fim diverso, o que comprovaria a prática, evidentemente, de irregularidade 31.2 Aliás, a herdeira-agravada nada aduziu de que estaria, ou poderia estar, evidenciada a sonegação, a ocultação ou desvio de bens do espólio, ou ainda, o uso indevido dos bens administrados pela Agravante. 32. Desse modo, e em não subsistindo, em suma, nenhum fato apto a induzir desídia da inventariante e apto a legitimar sua destituição, conforme promovido, não se afigura possível sua remoção, pois inexiste irregularidade bastante, não sendo possível por mero ato de menor calibre, como aqui ocorrera, conforme o e. TJDF, ad litteram: ( )” – ID 49488012, p. 13. Defende não ter sido intimada para, em prazo derradeiro, promover o andamento do feito, o que inviabilizaria sua remoção do encargo de inventariante. Pondera que a nova inventariante nomeada pelo magistrado de origem “não poderá, pelo menos de forma regular, ampla e necessária, administrar os bens do espólio, por eles zelando, além de, igualmente, poder resolver questões do patrimônio ativo e passivo do de cujus, resolvendo dívidas e contratempos, dada sua não-presença” (ID 49488012, p. 14) em razão de morar na Flórida, nos Estados Unidos. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “38. Considerando que a nova designada à inventariança reside nos EE.UU., não tendo como exercer seu múnus, principalmente a administração do patrimônio deixado, bem assim o cuidado com dívidas deixados pelo de cujos, tem-se que, por esse impedimento “prático”, deveria, venia concessa, ser deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. 38.1 Por consequência, tem-se que a Decisão arrostada poderia ser temporariamente descontinuada, com o sobrestamento de seus efeitos e a manutenção da inventariante-agravante como inventariante, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o conhecimento e provimento do agravo. 39. Assim se daria por não restarem presentes atos e fatos graves praticados pela Agravante, nem qualquer conduta desleal, desonesta e temerária que possibilitassem a sua remoção da inventariança. 39.1 Igualmente, não restaram demonstrado, aliás, sequer ventilados na Decisão, atos de deslealdade da então inventariante no intuito de lesar a herdeira-reclamante, ou, mesmo, causar embaraços ao desenvolvimento rotineiro do inventario, aliás, nem tumulto processual foi alegado na r. decisão recorrida. 39.1 Ademais, como já esmuiçado alhures, a herdeira-reclamante não logrou comprovar, aliás sequer noticiou, que a Agravante tenha agido de forma incompatível com múnus de inventariante do espólio. 40. Mais ainda, com o retorno da então inventariante, restaria assegurado, como até agora se verificou, a impossibilidade de deteriorização do patrimônio do de cujos, o que poderia, certamente, ocorrer com a nova inventariante, que, por não estar presente junto aos bens, não poderia praticar os atos e procedimentos exigidos a sua conservação, que deve ser diária e contínua, além do que o pagamento de dívidas e de contas de uso do patrimônio poderá sofrer percalços, já que a nova inventariante, em residindo nos EEUU, não estaria presente ao exercício dessas inadiáveis atividades, necessárias aos interesses do espólio; 42. Por tudo isso, tem-se como merecido e necessário o deferimento do efeito suspensivo do recurso, com pedido de restituição da inventariança à meeira, ora Agravante. 43. Diz-se assim, também, porque, até agora, nenhum ato fora praticado pela nova inventariante, tendo, o processo, pois, apenas utilizado o que fora executado pela inventariante removida. 44. Assim sendo feito, ou seja, com a concessão do efeito suspensivo, não haverá dano ao processo, muito ao contrário, haverá celeridade, já que haveria continuação e aproveitamento total do que até agora já fora feito pela inventariante destituída, o que não ocorreria com a nova inventariante, já que, segundo a Decisão objurgada, deverá começar o inventário lá do inicio, ou seja, da apresentação das Primeiras Declarações, ainda não promovida pela nova inventariante. 45. A relevância da fundamentação, o juízo de probabilidade e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que em cognição sumária, tem-se que restaram demonstrados, venia maxima, pelas razões recursais.” (grifei) – ID 49488012, pp. 15/16. Requer ao final: “46. Diante disso, requer-se o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso (art. 1.019, inciso I, do nCPC) a fim de que seja determinado ao Juízo primário a suspensão, até julgamento final deste AGI, dos efeitos da Decisão arrostada, para, assim, restituir a inventariança à meeira Vanilda Alves de Sousa, ora Agravante, temporariamente, e até o julgamento do mérito. 47. No mérito, requer-se o conhecimento e provimento deste Agravo para cassando a r. Decisão hostilizada, determinar o retorno, em definitivo, da meeira Vanilda Alves de Sousa à inventariança, em detrimento da nomeação da herdeira Thamis Dal Molin Rodrigues dos Santos.” – ID 49488012, pp. 16/17. Preparo recolhido (IDs 49488019 e 49488020). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual removida a agravante do processo de inventário. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se incidente de remoção da inventariante (processo n. 0718507-90.2023.8.07.0001) proposto por THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS (agravada) em desfavor de VANILDA ALVES DE SOUSA (agravante), no qual alegou inércia e falta de compromisso com o papel de inventariante por esta exercido (ID 157295881). A ação de abertura de inventário dos bens deixados por Wilson Marques Rodrigues dos Santos foi ajuizada, em 18/4/2022, por THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS (agravada), filha do de cujus, informando como única herdeira a requerente, e a viúva meeira VANILDA ALVES DE SOUSA (agravante). E requereu fosse nomeada inventariante VANILDA para exercer a função de inventariante já que estava na posse e administração dos bens do “de cujus” – ID 121826537, p. 4 da ação de inventário. Em 30/8/2022, VANILDA ALVES DE SOUSA (agravante) foi nomeada inventariante e fixado o prazo de 5 (cinco) dias para assinar o termo de compromisso e de 20 (vinte) dias para apresentação das primeiras declarações (ID 135259857 da ação de inventário). Decisão publicada em 9/9/2022. Em 20/9/2022, foi certificado o transcurso do prazo para assinatura do termo de compromisso sem manifestação da requerida/agravante, razão por que foi intimada para promover o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser tornada sem efeito a nomeação para o exercício do encargo – ID 137354052 da ação de inventário. Em 21/10/2022, foi novamente certificado o transcurso do prazo sem manifestação da requerida/agravante – ID 140543462 da ação de inventário. Na mesma data, a requerida apresentou o termo de compromisso assinado, sem apresentar qualquer justificativa para sua desídia – ID 140569700 da ação de inventário. Em 7/12/2022, apresentou as primeiras declarações, dois meses após o fim do prazo para praticar tal ato – ID 144630674 da ação de inventário. Na mesma data, o magistrado de origem concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento das determinações constantes da decisão anterior – ID 144640223 da ação de inventário. Em 10/2/2023, certificado o transcurso do prazo sem manifestação da requerida/agravante, tendo sido determinada intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito sob pena de remoção do encargo – ID 149203920 da ação de inventário. Em 15/2/2023, a requerida/agravante peticionou, requerendo a juntada da documentação faltante, mais uma vez sem apresentar qualquer justificativa para sua inércia – ID 149812440 da ação de inventário. Em 3/3/2023, determinada intimação da requerida/agravante para informar se já havia sido dado baixa na alienação fiduciária constante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado, no prazo de 15 (quinze) dias – ID 151172398 da ação de inventário. Em 11/4/2023, certificado que, transcorrido o prazo, a requerida/agravante não promoveu o que determinado no despacho. Na oportunidade, concedido prazo de 30 (trinta) dias para movimentar o feito e, caso não houvesse manifestação, determinada a intimação por AR para manifestação da requerida no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de remoção do encargo. Enviada a correspondência, foi devolvida sem cumprimento porque “destinatário ausente 3 vezes”, conforme certidão de 26/6/2023 – ID 163237929 da ação de inventário. Em 4/7/2023, foi certificado pelo oficial de justiça de que não procedida a intimação por ter se mudado de local (ID 164272546). Pois bem. Inventariança, tanto no processo de inventário como no de arrolamento, função colaborativa da atividade jurisdicional, submete-se a constante fiscalização do juiz do processo, que pode adotar providências necessárias ao seu regular andamento, tais como remoção do inventariante como medida imprescindível à regular marcha processual (artigo 622, CPC): “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Registra-se que a hipótese definida pelo magistrado de origem para remoção da inventariante é aquela constante do inciso II: não dar ao inventário andamento irregular, que diversa das hipóteses de sonegação de bens e de não prestação de contas (incisos V e VI) apontadas pela agravante. E, como visto, a agravante por inúmeras vezes não cumpriu as determinações do juízo, tendo-lhe sido concedidas diversas oportunidades para manifestação. Além disso, em que pese tenha alegado não ter sido intimada ara promover o andamento do feito, fato é que foi intimada para dar prosseguimento ao feito na ação de inventário sob pena de remoção do encargo, bem como no incidente de remoção de inventariante para defender-se e produzir provas, conforme determina o art. 623, caput do CPC (“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.”) – ID 160415845, p. 1. Defesa exercida na petição de ID 163260457. Assim, em princípio, deve ser mantido o que bem definido na decisão agravada. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESÍDIA. COMPROVADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLADA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Comprovada a desídia da inventariante em cumprir várias determinações judiciais e dar regular andamento ao inventário, autoriza-se a sua remoção de ofício, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, inteligência dos artigos 622 e 623 do CPC. 3. Verificando que todos os herdeiros foram intimados para manifestar eventual interesse em assumir a inventariança, porém, com exceção do agravado, permaneceram inertes, não há que se falar em violação à ordem preferência prevista no artigo 617 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1386678, 07274775320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora